Tribunal: STF
Processo: Rcl 78487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF; 2.135 MC/DF; 3.609/AC E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta visando garantir a observância dos entendimentos fixados nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.395/DF, 2.135 MC/DF e 3.609/AC, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes de controle indicados como violados.



    III. Razões de decidir



    3. A transmudação do regime celetista para o regime estatutário, no caso, foi inconstitucional. Por conseguinte, a relação jurídica entre a beneficiária e o Estado reclamado manteve-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho permaneceu competente para o julgamento da ação em que se pleiteiam verbas trabalhistas (FGTS).



    4. O Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR.



    5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1/7/2020; ADI 2.135 MC/DF, Relatora p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, DJe 7/3/2008; ADI 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/10/2014.